Tribunal: TJDFT
Processo: 0733556-39.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Leila Arlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0733556-39.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, MILTON NETO JOSE MACIEL APELADO: MILTON NETO JOSE MACIEL, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E S P A C H O A parte requerida apela de forma adesiva e deixa de proceder ao recolhimento do preparo, tendo-se em vista o pedido de gratuidade de justiça formulado em seu apelo. Considerando que não houve análise na origem quanto ao pleito e ainda a ausência de declaração de hipossuficiência e documentos que comprovem a situação financeira da parte MILTON NETO JOSE MACIEL, intime-se o advogado da parte requerida, para comprovar os requisitos para concessão dos benefícios, bem como colacionar respectiva declaração de hipossuficiência, ou proceder ao recolhimento do preparo, em DOBRO, nos termos da norma inscrita no artigo 1.007, §4o c/c 997, § 2o do Código de Processo Civil[1], no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2023. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH. Relatora [1] Art. 997. Cada parte interporá o recurso independentemente, no prazo e com observância das exigências legais. (...) § 2o O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa, observado, ainda, o seguinte: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias.